Tribunal: TJES
Processo: 0011573-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011573-66.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO FERNANDES
APELADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JOGO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO PERMANENTE DE CONTA POR USO DE PROGRAMAS INDEVIDOS ("HACKS"). VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por jogador que teve sua conta no jogo eletrônico “Free Fire” suspensa permanentemente e seu dispositivo bloqueado para acesso ao jogo por suposto uso de programas indevidos (“hacks”). O autor pleiteia a restituição de valores gastos em compras realizadas no ambiente virtual, bem como indenização por danos morais e materiais. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve uso de programas indevidos pelo autor, em violação aos termos de uso do jogo eletrônico, justificando a suspensão de sua conta; (ii) examinar se há responsabilidade da parte requerida por eventuais danos materiais e morais decorrentes do bloqueio da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte requerida demonstra que a suspensão da conta do autor decorre de detecção, pelo sistema de segurança da plataforma, do uso de “hacks” para obter vantagem competitiva, corroborada por denúncias de outros jogadores, em conformidade com os Termos de Uso aceitos pelo autor ao ingressar no jogo.

4. Os Termos de Uso do jogo eletrônico preveem expressamente que a utilização de programas indevidos para melhoria de desempenho nas partidas configura violação das regras do jogo, sujeitando o usuário à penalidade de banimento.

5. O autor, ao aderir aos Termos de Uso, declarou ciência e concordância com as condições impostas, incluindo as consequências da violação das normas do serviço.

6. Inexistência de ato ilícito por parte da requerida, uma vez que a suspensão da conta decorreu do regular exercício de direito, nos termos do contrato firmado.

7. A ausência de comprovação cabal de ato ilícito impede o reconhecimento de danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de conta em jogo eletrônico por uso de programas indevidos constitui exercício regular de direito, desde que em conformidade com os Termos de Uso previamente aceitos pelo usuário.

2. A ausência de comprovação de ato ilícito da fornecedora do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO FERNANDES

contra a r. sentença (ID nº 9317070) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer
” movida pelo mesmo em desfavor de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 9317080), o apelante alega, em síntese, que:
(
I
)
“
a sentença recorrida merece ser reformada, pois julgou improcedentes os pedidos em função da distribuição do ônus da prova em desacordo com o art. 373, incisos
I
e
II
do
CPC
, já que não há nos autos prova da alegada conduta ilícita do apelante no ambiente de jogo”;
(
I
I
)
“
A única consequência prática da suspensão permanente de contas, portanto, são o confisco do saldo de Diamantes não utilizado (dinheiro) mantido na conta suspensa e a revogação unilateral de TODAS as licenças onerosas adquiridas regularmente no ambiente de jogo pelo consumidor, para que essas mesmas licenças onerosas possam ser vendidas NOVAMENTE pela Apelada GARENA na nova conta do consumidor com o único intuito de lucrar múltiplas vezes com a mesma transação, envolvendo o mesmo consumidor, em evidente enriquecimento ilícito”;
(
I
II
)
“
está amplamente demonstrado que o sistema de detecção da Ré GARENA é impreciso e pode, sim, gerar falsos positivos com a punição sumária de jogadores que NUNCA violaram os seus Termos de Serviço
”;
(
I
V
)
“
para justificar a punição máxima aplicada ao Apelante no ambiente de jogo, a Apelada GARENA se limitou o uso de programas maliciosos sem apresentar qualquer prova ou tela sistêmica acerca do quanto alegado – vide fls. 221-258. Não há QUALQUER elemento de prova nestes autos para corroborar as alegações da Apelada GARENA, como se depreende dos documentos que acompanharam a contestação”;
(
V
)
“
é evidente a procedência do presente pedido e a Apelada merecem ser condenada (i) a apresentar o saldo de Diamantes não utilizados do Apelante no momento da suspensão da conta ID 875809779, e (ii) a reembolsar ao Apelante o seu saldo de Diamantes não utilizados, na proporção de R$0,0449 por Diamante, com base no valor divulgado pela Apelada GARENA no ambiente de jogo (ID 34098575).

Inicialmente, ressalto, que em relação a ilegitimidade passiva suscitada pela
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, esta fica aqui novamente afastada, uma vez que o download do jogo “Free Fire” é feito exclusivamente pela sua plataforma, a “Google Play”, bem como diversas compras do jogo, referentes aos diamantes, também são por seu intermédio realizadas, de modo que há sua integração da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Em sua petição inicial, o requerente ora apelante informa que no dia 09/06/2020, teve a sua conta no jogo "Free Fire" suspensa e o seu smartphone bloqueado para acessar o jogo em qualquer outra conta de terceiro por suposto "
uso de soft
w
ares/app/apk
" não oficiais sem qualquer tipo de aviso prévio
(vide
mensagem recebida ao tentar acessar o ambiente de jogo com a sua conta ID 875809779 — doc. 08).

Desta forma, a controvérsia recursal está ligada à utilização, ou não, pelo autor ora apelante de programas indevidos para melhoria da performance como usuário dentro das partidas competitivas do jogo on-line “Free Fire”, possibilitando a obtenção de melhores resultados em detrimento dos demais jogadores que não os utilizam, haja vista que seu uso incontroversamente viola os Termos de Uso, redundando na suspensão permanente do perfil do autor.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu pela improcedência da pretensão autoral.

Como bem salientou (ID nº 9317070) o magistrado de singela instância:

“(...) No que tange o principal ponto controvertido desta demanda, sendo a utilização de programas/softwares pelo autor que, por conseguinte, deram ensejo ao banimento, a demandada Garena explica que só poderia demonstrar de forma mais clara o motivo do banimento mostrando dados excessivamente técnicos e que poderiam expor possíveis fragilidades do sistema, o que acarretaria mais problemas com usuários que tentam achar brechas no sistema do jogo.

Nesse sentido, a demandada não se desvinculou do ônus (art. 373, II, do CPC) ao conseguir demonstrar efetivamente o trabalho dos administradores na devolução das contas após análise das denúncias.

Ora, é de se presumir que uma plataforma de tamanha dimensão e com vasto número de usuários, não tenha capacidade humana de analisar simultaneamente, sobretudo com profundidade todos os jogadores, sendo compreensível a utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis no auxílio de detecção dessas transgressões chamadas “hacks”.

A demandada elucida o funcionamento do seu produto desde o primeiro contato com o usuário, demonstrando que há uma mensagem de aviso assim que o programa é iniciado no aparelho, consegue ainda evidenciar que, de fato,
há uma janela onde o jogador é alertado sobre os termos de uso
do programa, com uma marcação de confirmação de leitura dos referidos termos.

Ratifica que o próprio serviço, em sua plenitude é gratuito, sendo inteiramente facultativo ao jogador efetuar compras virtuais dentro do programa, ou seja, acessórios virtuais que em nada alteram a funcionalidade do usuário, tendo apenas função cosmética.

Sobre o conjunto probatório produzido até aqui, entendo cabível o julgamento antecipado da lide, tendo em vista que nenhuma das partes pugnou pela produção de novas provas e demonstraram-se satisfeitas com todo material coletado.

De certo, muitas dessas provas, sobretudo as autorais, carecem de legitimidade, considerando que
prints
de tela não gozam de documentação inequívoca de direito, ainda mais nesse caso em específico.

(...)

sendo incontroverso o consentimento de todos os usuários da plataforma, a demandada Garena, dentro do seu direito contratual expressamente colocado em termo de uso, deixa clara sua intenção mercadológica como serviço, de posse temporária e limitada (fls. 250), sendo certo que seus produtos virtuais dentro do jogo só estarão disponíveis enquanto o serviço se mantiver funcionando sob administração da empresa, bem como manter os jogadores que suas ferramentas de filtragem de “hacks” julgarem infratores de suas regras.

Por todo exposto, entendo inexistir configuração tanto do dano moral quanto material. (...)".

A parte requerida empresa aduz em sua defesa (fls. 242/244 e 273/274) que foi detectado o uso de 'hack', fato este que, além de se tratar de vantagem desleal em relação aos demais jogadores, viola diretamente a segurança do ambiente virtual e o direito de propriedade da parte requerida.

Constata-se ainda, que não houve apenas a detecção pelo programa anti-hack da trapaça pelo uso de programa indevido, mas outros jogadores testemunharam a conduta desviante dos termos de uso por parte do autor, levando à suspensão da sua conta.

Registre-se, que há previsão expressa no sentido de que a utilização de programas indevidos para melhoria do desempenho dentro das partidas, os chamados hacks, configura trapaça e viola as regras do jogo, sob pena banimento.

Desse modo, ante a violação dos termos de uso do software “Free Fire”, agiu a parte requerida em regular exercício de seu direito ao banir a conta da parte autora da plataforma. Neste sentido, tem-se o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO/BANIMENTO DE JOGO ONLINE FREE FIRE PELA INTERNET. UTILIZAÇÃO DE HACKS EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. USO DE PROGRAMAS INDEVIDOS. VANTAGENS MEDIANTE USO DE SOFTWARES NÃO AUTORIZADOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRECLUSÃO. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. ARTIGOS 371 E 479, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. 1. As questões preliminares suscitadas, efetivamente examinadas e rejeitadas, individualmente (cerceamento de defesa, ausência de impugnação específica, inovação recursal e até impugnação à gratuidade de Justiça deferida na forma do art. 5º, LXXIV, da CF/88), não merecem prosperar porquanto sem amparo, configurando irresignações genéricas e não demonstradas no caso. 2. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479. Em conformidade com os princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, porém, dispensada a produção daquelas inúteis ou repetidas. 2.1. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. 2.2. O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo para decisão da lide, determinando a conclusão dos autos para sentença. 3. Apesar das irresignações apresentadas no apelo, o banimento do usuário do jogo Free Fire se deu porque a gestora do aplicativo, por meio de sistemas eletrônicos de monitoramento e diante dos poderes que lhe são inerentes, constatou a utilização de software malicioso, conhecido por hack, a partir do smartphone e do acesso utilizado pelo usuário, conforme provas apresentadas. Além disso, a conduta do usuário foi denunciada por outros participantes. 3.1. Além da própria proprietária do aplicativo ter constatado o uso indevido e proibido daqueles programas, a conta do usuário foi denunciada 86 (oitenta e seis) vezes por outros usuários, todos noticiando a fraudatória utilização de hacks. 3.2. O emprego desse subterfúgio é expressamente proibido no aplicativo, porque promove vantagem desleal do usuário que dele se aproveita em detrimento de outros jogadores. Consubstancia violação direta à segurança do ambiente virtual e ao direito de propriedade intelectual da proprietária do aplicativo, configurando grave infração dos Termos de Uso, com os quais o usuário anuiu para fazer parte da plataforma de jogos, sujeitando-se à observância das regras. 3.3. O que se vislumbra é que a suspensão permanente da conta do usuário, por infringência aos termos de uso com o qual concordou, é um exercício regular do direito da administradora do jogo, não configurando o ato ilícito sustentado, nem demonstrada qualquer afronta a direitos da esfera privada do recorrente, inexistindo potencial lesivo a direitos da personalidade. 4. Se o apelante menciona que vários banimentos foram revertidos posteriormente, destacando a fragilidade do sistema de banimento por denúncias; corrobora com a adequação e fiscalização previstas para o jogo, que deixa claro que irá desabilitar aqueles que não se enquadram aos Termos de Uso. 5. Não merece prosperar a alegação de litigância de má-fé em razão do exercício do direito de recorrer e ainda por não restar demonstrada afronta aos artigos 79 e 80, do CPC. 6. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF; APC 07037.80-09.2022.8.07.0019; 194.1822; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 13/11/2024; Publ. PJe 21/11/2024
)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Jogo virtual free

fire. Conta do autor em jogo virtual bloqueada em caráter definitivo justificada pela utilização de ferramenta ilícita (hack), que importa violação aos termos de uso do serviço e lhe confere vantagens indevidas, desvirtuando a competitividade do jogo, em detrimento dos demais oponentes. Alegação de exclusão indevida do acesso do usuário, em razão da inexistência de provas acerca do alegado descumprimento dos termos de uso. Violação demonstrada pela acionada. Sanção respaldada pelas regras de utilização do serviço. Suspensão

justificada no caso concreto. A prática em questão foi constatada pelo sistema de detecção da requerida e reportada por 170 denúncias relacionadas à utilização de hack. Autor que, ademais, relatou utilizar programa de terceiros (emulador). Abuso do desligamento não evidenciado. Danos morais não caracterizados. Pretensão de devolução de valores convertidos em moeda virtual e de bens virtuais descabida. Licença de uso do software limitada e, no caso, revogada. Ausência de falha na prestação dos serviços ou ilícito imputável à fornecedora. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1009823-72.2021.8.26.0348; Mauá; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Casali; Julg. 15/08/2024)

Assim, por ter violado os termos de uso do jogo eletrônico, acerca dos quais, inequivocamente, declarou ter tomado conhecimento quando da celebração do negócio jurídico, o autor ora apelante se sujeitou à penalidade que lhe foi imposta, que não se revela abusiva.

Do mesmo modo, não há falar em responsabilidade da parte requerida por danos morais e materiais, notadamente pela inexistência de ato ilícito – um dos requisitos para configuração da responsabilidade civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Na sequência, o autor ora apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do autor ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se o sucumbente amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.